Tribunal: STJ
Processo: 0724196-23.2020.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2614062 - DF (2024
/0139564-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: WALISSON FERREIRA NUNES
ADVOGADOS
: YOUSSEF ABDO MAJZOUB - DF041192
FREDERICO MIGUEL OTTONI - DF059081
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: RODRIGO RAMIREZ DOS REIS
ADVOGADOS
: YOUSSEF ABDO MAJZOUB - DF041192
FREDERICO MIGUEL OTTONI - DF059081
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. OFENSA A
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do CPP, o
art. 619
recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a
conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa
afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo
com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

Documento eletrônico VDA53229010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/12/2025 15:29:16
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 562dc41e-e8f0-49be-80f3-41289d1ff810

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA53229010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/12/2025 15:29:16
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 562dc41e-e8f0-49be-80f3-41289d1ff810

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2614062 - DF (2024
/0139564-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: WALISSON FERREIRA NUNES
ADVOGADOS
: YOUSSEF ABDO MAJZOUB - DF041192

FREDERICO MIGUEL OTTONI - DF059081
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: RODRIGO RAMIREZ DOS REIS
ADVOGADOS
: YOUSSEF ABDO MAJZOUB - DF041192

FREDERICO MIGUEL OTTONI - DF059081
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. OFENSA A
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do CPP, o
art. 619
recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a
conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa
afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo
com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por WALISSON FERREIRA
NUNES ao acórdão de minha relatoria que não conheceu do respectivo agravo
regimental, nos termos da seguinte ementa (fl. 1.577):
Documento eletrônico VDA53229008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/12/2025 15:29:16
Código de Controle do Documento: 791a2d90-8051-4e55-8956-6dac18fe649d

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO
III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
1. Inexistente insurgência concreta contra a fundamentação da decisão que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, incide a
Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
Sustenta a parte embargante haver omissão do acórdão embargado ao não
examinar a alegação de que o agravo regimental teria impugnado os fundamentos da
decisão monocrática, ainda que de forma sintética (fl. 1.590).
Argumenta ter ocorrido contradição lógica entre os fundamentos e a conclusão
pois
do acórdão,
ao mesmo tempo em que reconhece a existência de decisão
monocrática com múltiplos fundamentos técnicos (Súmulas 283, 284 e 7), o acórdão
nega à defesa a oportunidade de demonstrar o desacerto dessas conclusões, o que
configura contradição com o princípio da ampla defesa (art. 5o, LV, CF) e com o dever de
(fl. 1.591).
fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF)
Defende não ter sido apreciada a questão jurídica referente à quebra da
cadeia de custódia.
Argumenta que a manutenção do aresto embargado implica afronta aos arts.
5o, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 619
Processo Penal, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele indicado, bem como em conformidade com a legislação de regência
e com o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA53229008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/12/2025 15:29:16
Código de Controle do Documento: 791a2d90-8051-4e55-8956-6dac18fe649d

Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado que o
embargante, nas razões do agravo regimental, deixou de se insurgir, específica e
concretamente, contra todos os fundamentos do
por meio do qual se conheceu
decisum
do respectivo agravo para não conhecer do recurso especial. Dada essa conclusão,
inarredável a incidência da
sem que se possa alegar a existência de
Súmula 182/STJ,
contradição interna na decisão embargada.
De outra banda, tendo em vista o antes citado empecilho processual ao
conhecimento do agravo regimental e os óbices que incidiram e levaram ao não
conhecimento do recurso especial, insubsistente a alegação de que existem omissões no
tocante à análise das matérias de mérito contidas no bojo do apelo nobre, tal como
pretendido pela parte embargante.
Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Ademais, esclareço que é defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a
efeito exame de pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso
especial, mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal. Ilustrativamente: na via do recurso especial,
é descabida a análise da alegação de ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais,
(EDcl no AgRg no
ainda que para fins de prequestionamento
AREsp n. 2.254.533/MG,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
.
22/8/2023)
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito

Documento eletrônico VDA53229008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/12/2025 15:29:16
Código de Controle do Documento: 791a2d90-8051-4e55-8956-6dac18fe649d

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0139564-6
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.614.062 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07241962320208070001 7241962320208070001
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JANUÁRIO PALUDO
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RODRIGO RAMIREZ DOS REIS
AGRAVANTE
: WALISSON FERREIRA NUNES
ADVOGADOS
: YOUSSEF ABDO MAJZOUB - DF041192
FREDERICO MIGUEL OTTONI - DF059081
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CORRÉU
: MARCOS PONTES CARVALHO
CORRÉU
: DANIEL FERNANDES BRITO
CORRÉU
: IGOR PEREIRA DE SANTANA DE MELO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Extorsão mediante seqüestro
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: WALISSON FERREIRA NUNES
ADVOGADOS
: YOUSSEF ABDO MAJZOUB - DF041192
FREDERICO MIGUEL OTTONI - DF059081
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
INTERES.
: RODRIGO RAMIREZ DOS REIS
ADVOGADOS
: YOUSSEF ABDO MAJZOUB - DF041192
FREDERICO MIGUEL OTTONI - DF059081
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542245515188:010:10<5@
2024/0139564-6 - AREsp 2614062 Petição : 2025/0105653-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53201810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/12/2025 22:33:55
Código de Controle do Documento: AB81279F-2C17-4436-A6F9-FEFA14E02F44